Tribunal: TCU
Processo: 035.895/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 14044/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.895/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Macieira Pereira Ferreira (XXX.805.431-XX); André Luís Melo Ferreira (XXX.085.253-XX); Heitor Brasileiro Lobo (XXX.874.231-XX); Levi Brasileiro Lobo (XXX.737.821-XX); Maria Alice Tavares Fernandes Dias (XXX.070.378-XX); Maria Luiza de Santana Daneu (XXX.013.814-XX); Neuzice Vidal Pereira (XXX.199.255-XX); Pedro Americo Pereira Ferreira (XXX.100.713-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.